Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-13.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-13.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA, EDVALDO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR DATIVO. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO RAZOÁVEL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais) em favor de advogado dativo nomeado em comarca onde a Defensoria Pública ainda não se encontra instalada. O recorrente alega excesso no arbitramento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da legitimidade da fixação judicial de honorários advocatícios a defensor dativo em valor considerado desproporcional, considerando-se a natureza dos atos praticados e os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incumbência que, na ausência da Defensoria Pública, pode ser suprida por advogados dativos nomeados judicialmente.

A atuação do defensor dativo no caso concreto, comprovada nos autos, justifica a contraprestação pelo serviço prestado, com fundamento no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 984, estabelece que os valores fixados devem refletir a complexidade da causa, os atos efetivamente praticados e não se limitar ao previsto na Tabela da OAB, a qual possui caráter meramente referencial.

Considerando que os serviços prestados pelo defensor dativo consistiram em resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais, não se mostra razoável a fixação do valor de R$ 11.340,00.

A redução para R$ 5.000,00 observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, garantindo remuneração condizente com o serviço realizado e respeito à responsabilidade fiscal do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados ao defensor dativo de R$ 11.340,00 para R$ 5.000,00, atualizados monetariamente desde a data do arbitramento, segundo índices legais.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Tema 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000029-13.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.